Tribunal: TJSP
Processo: 1149457-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação indenizatória. Autor diagnosticado com impacto femoroacetabular do tipo came, em ambos os quadris. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais correlatos. Abusividade reconhecida em demanda precedente.

Escolha do procedimento adequado, bem como materiais utilizados que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação indenizatória. Autor diagnosticado com impacto femoroacetabular do tipo came, em ambos os quadris. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais correlatos. Abusividade reconhecida em demanda precedente.

Escolha do procedimento adequado, bem como materiais utilizados que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde. Precedentes colacionados.

Dano moral. Ocorrência. Negativa de cobertura que no caso extrapolou o mero inadimplemento contratual. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.